Tribunal: TJMT
Processo: 1007902-62.2025.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007902-62.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), JAKSON MOURA MARTINS - CPF: 023.865.721-37 (RECORRIDO), HICHARD NICOLAS PATRICIO RODRIGUES - CPF: 065.684.391-85 (RECORRENTE), ADENILTON ATANAZIA DA SILVA - CPF: 056.017.881-62 (VÍTIMA), CLAUDINEI OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 481.158.271-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JAKSON MOURA MARTINS - CPF: 023.865.721-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia. Homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa]. Prova da materialidade e indícios de autoria.

Pronúncia e qualificadora mantidas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que o pronunciou por homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima], visando a despronúncia.

II. Questão em discussão

Provas insuficientes para o julgamento popular.

III. Razões de decidir

1.
Para a decisão de pronúncia, “
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”.

2. A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação.

3.
“Imperativa a manutenção da pronúncia se, comprovada a materialidade do crime, existir indícios suficientes da autoria delitiva, retratados sobretudo nos depoimentos prestados [...] que apontam o recorrente na cena do crime.”

4. A exclusão de qualificadora,
“na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos
”

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de Julgamento:

1. A decisão de pronúncia pressupõe apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sem constituir juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação.

2. A exclusão de qualificadora, na fase de pronúncia, somente se afigura admissível quando em total dissonância com as provas constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5o, XXXVIII, “d”.

CP, art. 121, §2o, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.9.2019. TJMT, RSE NU 1008329-69.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 2.10.2021. TJMT, RSE NU 0003324-69.2012.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 3.12.2020. TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.3.2022. TJMT, Enunciado Criminal 2. TJMT, RSE NU 1039530-05.2023.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, 22.4.2024.

Doutrina relevante citada
: Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1007902-62.2025.8.11.0055 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RECORRENTE(s): HICHARD NICOLAS PATRICIO RODRIGUES

RECORRIDO (s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por HICHARD NICOLAS PATRICIO RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (NU 1007902-62.2025.8.11.0055),
que o pronunciou por homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa] - art. 121, § 2o, IV do CP - (ID 303492414).

O recorrente sustenta que as provas seriam insuficientes para submetê-lo a julgamento popular.

Requer o provimento para que seja despronunciado.

Prequestiona art. 5o, LVII, da CF, arts. 155, 413 e 414, do CPP e art. 21 do CP (ID 300866051).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 300866054).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 300866055).

A i. 9a Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Sentença de Pronúncia. Crime de homicídio qualificado (artigo art. 121, §2° IV do Código Penal,) –– Recurso da defesa. Mérito. 1. A defesa sustenta tese de despronúncia, tendo por fundamento a ausência de provas suficientes para submeter o acusado a julgamento perante o conselho de sentença. – Improcedência. – A fundamentação da r. Sentença de Pronúncia é bastante sólida e coerente no apontamento dos indícios da autoria delitiva imputada ao recorrente sendo suficientes para nesta fase processual, manter a r. decisão e submeter o acusado ao plenário do júri, órgão constitucionalmente competente para a análise e julgado de mérito desta matéria. – Parecer pelo conhecimento e no mérito pelo DESPROVIMENTO do recurso.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 309715869)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]na noite de 29 de abril de 2023, por volta das 00h20min, em via pública, na Rua 3-A esquina com a Rua 36-A, próximo ao estabelecimento “VH Gás”, Jardim Angola, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Hichard Nicolas Patricio Rodrigues, auxiliado por Jakson Moura Martins e Claudinei Oliveira da Silva (“Magrão”), unidade de desígnios e cooperação, imbuídos de latente animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma de fogo (não apreendida), mataram Adenilton Atanazia da Silva,[...]

À vista do exposto, [...], o Ministério Público oferece denúncia em desfavor dos indiciados HICHARD NICOLAS PATRICIO RODRIGUES, Jakson Moura Martins e Claudinei Oliveira da Silva como incursos no art. 121, § 2o, incs. I e IV c/c art. 29 do Código Penal[...]”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça – ID 300865886)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...] Inicialmente, observo que, em um juízo de cognição sumária e superficial, os resquícios materiais da prática da infração penal restaram evidenciados através do Boletim de Ocorrência (‘Vide’ id. 125960013), do auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico (‘Vide’ id. 125959285), laudo pericial de id. 125960054, os quais vêm corroborados pela prova oral produzida, lançada tanto na fase judicial, quanto na fase administrativa, e que evidenciam a ocorrência, em tese, da pratica do crime homicídio qualificado (mídia de id. 136661917).

D’outra banda, no tocante ao exame da autoria da prática do delito, em um juízo de convicção de natureza provisória e precária, é possível inferir que existem veementes indícios que dão conta do fato de que o acusado Hichard Nicolas Patrício Rodrigues, foi o autor do crime de homicídio e que vitimou Adenilton Atanazia da Silva, enquanto os réus Claudinei Oliveira da Silva e Jakson Moura Martins, foram partícipes do crime.

Na verdade, da análise do acervo de informações encartadas nos autos, visualiza-se que, na data em que os fatos se sucederam, o acusado Hichard Nicolas Patrício Rodrigues foi conduzido ao local do crime em um carro dirigido por Claudinei Oliveira da Silva, no qual também se encontrava o réu Jakson Moura Martins. Constata-se, do exame das provas produzidas durante o juízo de formação da culpa (judicium accusatione), que o carro em que se encontravam os três réus permaneceu fazendo rondas nas imediações em que a vítima de se encontrava, conforme se pode sorver do relatório de investigação no. 2023.13.33843, colacionado ao id. 126007919 - Pág. 36 id. 126007919 - Pág. 42.

Desta forma, a versão apresentada pelos réus Claudinei Oliveira da Silva e Jakson Moura Martins, de que não sabiam da intenção homicida de Hichard Nicolas Patrício Rodrigues, cai por terra ao se contatar que os três réus esperaram o momento mais adequando para cometerem o crime, ocasião esta em que vítima encontrava-se de cócoras mexendo em sua motocicleta.

Nesse sentido, seguem trechos das declarações prestadas pela testemunha Messias Telmo Vieira, investigador de polícia (‘Vide’ mídia de id. 136661917 - Pág. 1 dos autos):

Promotor: O que o senhor recorda desse fato?

Testemunha: Era entre meia-noite 21 e meia-noite 25. A nossa equipe de investigação levantou que os envolvidos monitoravam a vítima que estava em uma distribuidora de bebida onde acontecia um bingo e o veículo ocupado pelos suspeitos ficou rondando o local, aguardando o momento que a vítima se afastasse do ambiente ali, que tinha bastante pessoas, esperando o melhor momento para executá-lo. Esse crime, ele aconteceu num local que havia câmeras de monitoramento, que possibilitaram encontrar bastante características do veículo, um veículo comum, mas tinha alguns detalhes que foram observados de imediato pela equipe de investigação. (2min38seg)

Testemunha: Richard propôs, já que ele não tinha os R$ 2.000 para pagar e teria que fazer uma fita com ele. E aí Richard entrou no veículo e foram os três ao local onde estava a vítima. E que Richard mencionou que esse cara que iria morrer era um estuprador. Como de fato o A.D. Newton tinha sido... Ele praticou um crime de estupro e foi preso por isso. Entendi. Então ficou bem delineada a participação dos três. (10min15seg).

Constata-se, assim, que em troca de uma dívida que Jakson Moura Martins tinha com Hichard Nicolas Patrício Rodrigues, ele concordou em participar da empreitada criminosa que ceifou a vida de Adenilton Atanazia da Silva, levando o autor do homicídio (Hichard Nicolas Patrício Rodrigues) ao encontra da vítima.

Vê-se, ainda, que a participação do acusado Claudinei Oliveira da Silva também se encontra evidenciada nos autos, pois foi ele, a pedido de Jakson Moura Martins quem conduziu o carro em que se encontrava o autor do crime, aguardando, inclusive, o melhor momento para que Hichard Nicolas Patrício Rodrigues levasse a cabo sua intenção homicida. [...]

Outrossim, vê-se que a vítima foi alvejada pelas costas, enquanto se encontrava de cócoras mexendo em sua motocicleta. Desta forma, não pode esboçar nenhuma reação em relação ao intento criminoso de Hichard Nicolas Patrício Rodrigues, que lhe ceifou a vida, sendo, assim, de rigor o reconhecimento da qualificadora do crime de homicídio que tornou impossível que Adenilton Atanazia da Silva esboçasse qualquer tipo de reação, tal qual prevista no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal. [...].

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para DECOTAR a qualificadora inserta no inciso I do §2o do art. 121 do Código Penal e, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIAR os acusados Jakson Moura Martins, Claudinei Oliveira da Silva e HICHARD NICOLAS PATRICIO RODRIGUES, [...], por infração ao art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.”
(Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, juiz de Direito - ID

300865979)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada na Certidão de Óbito (ID 300865419), Termo de Apreensão no 2023.16.212594 (ID 300865432), Laudo Pericial de Necropsia e Mapa Topográfico das Lesões no 551.1.01.9185.2023.113237-A01 (ID 300865436) e Laudo em Local de Morte no
551.2.21.9185.2023.124729-A01
(ID 300865855), os quais não foram impugnados.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de André Luiz Lima Fernandes, testemunha (ID 300865411), Victor Hugo da Silva Alves, testemunha (ID 300865412), Aldo Atanazio da Silva, testemunha (ID 300865413),
Elaine Ponciano de Oliveira, testemunha (ID 300865430
), Henry de Almeida Teijo, testemunha (ID 300865440), Leonice Florentino Silva, testemunha (ID 300865441), Bruno Rafael de Souza Ferreira, testemunha (ID 300865446), Stephany Gabrielly Alves Araujo, testemunha (ID 300865448), Rogerio Angelico Araujo, testemunha (ID 300865850), bem como os interrogatórios
de Claudinei Oliveira da Silva (ID 300865445
), Jakson Moura Martins (ID 300865852) e HICHARD NICOLAS PATRICIO RODRIGUES, recorrente (ID

300865410).

Em Juízo, foram ouvidos Marlon Francisco de Almeida e Messias Telmo Vieira, Vitor Hugo da Silva Alves, Icaro Djeison de Oliveira,

Aldo Atanázio da Silva, André Luiz Lima Fernandes, Bruno Rafael de Souza Ferreira, bem como interrogados Jakson Moura Martins, Claudinei Oliveira da Silva e HICHARD NICOLAS PATRICIO RODRIGUES, recorrente
(Relatório de Mídias - ID 300865963).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que
Adenilton Atanazia da Silva [vítima] foi alvejada por 11 (onze) projéteis de arma de fogo, no dia 29.4.2023, por volta de 00h20min., em via pública, na Rua 3-A, esquina com a Rua 36-A, próximo ao estabelecimento “VH Gás”, Jardim Angola, em Tangará da Serra/MT, após um agente descer de um veículo Fiat Palio Weekend, branco e efetuar os disparos, cujas lesões foram a causa de sua morte, consoante Laudo Pericial de Necropsia e Mapa Topográfico das Lesões no 551.1.01.9185.2023.113237-A01 (ID 300865436).

O homicídio foi atribuído a HICHARD NICOLAS PATRICIO RODRIGUES, o qual teria recebido auxílio dos corréus Jakson Moura Martins e Claudinei Oliveira da Silva na execução.

Frise-se que o codenunciado Jakson Moura Martins, nas fases policial e judicial, revelou possuir uma dívida de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com HICHARD NICOLAS PATRICIO RODRIGUES e, para quitá-la, o transportou [juntamente com o corréu Claudinei Oliveira da Silva] até o local da execução (ID 300865852 e Relatório de Mídias - ID 300865963).

Essa versão está corroborada pelos depoimentos prestados, em Juízo, pelos agentes policiais Messias Telmo Vieira e Marlon Francisco de Almeida
que atuaram, efetivamente, nas diligências investigativas

e, por meio das imagens das câmeras de segurança do local, identificaram o veículo [Pálio Weekend
Branco] rondando o local, bem como o momento em que o agente desce do automóvel e vai ao encontro da vítima, efetuando diversos disparos de arma de fogo (Relatório da Investigação – ID 300865417 e Vídeo do Momento dos tiros – ID 300865421), bem como da apreensão de vestimentas semelhantes às utilizadas pelo autor do delito na residência do recorrente (Relatório de Investigação N° 2023.13.40011- ID 300865433).

Nesse quadro fático, há indícios suficientes de autoria delitiva, embora o recorrente negue a prática delitiva.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642). Ademais, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.9.2019).

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Imperativa a manutenção da pronúncia se, comprovada a materialidade do crime, existir indícios suficientes da autoria delitiva, retratados sobretudo nos depoimentos prestados [...] que apontam o recorrente na cena do crime.”
(RSE NU 1008329-69.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 2.10.2021)

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF, art. 5o, XXXVIII, “d”).

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, foi mantida pelo Juízo singular porque
“a vítima foi alvejada pelas costas, enquanto se encontrava de cócoras mexendo em sua motocicleta”
(ID 300865979).

Anote-se que a vítima sofreu lesões provocadas por arma de fogo que a atingiram pelas costas, consoante se extrai do Laudo Pericial de Necropsia e Mapa Topográfico No 551.1.01.9185.2023.113237-A01 (ID 300865436).

Frise-se, ainda, que os disparos de arma de fogo, de forma repentina, contra vítima desarmada - em local público e em
momento de desatenção
- pode revelar dificuldade de defesa (TJMT, RSE NU 0003324-69.2012.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 3.12.2020).

Com efeito, a exclusão de qualificadora
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.3.2022).

Logo, essa qualificadora [recurso que dificultou a defesa da vítima] não se apresenta manifestamente improcedente para ser suprimida da análise do Tribunal do Júri (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJMT, SER NU 1039530-05.2023.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, 22.4.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025